Tribunal: TJSP
Processo: 1008662-52.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Alegação de contratação indevida em substituição a empréstimo consignado tradicional. Pretensão de cancelamento do cartão, amortização do saldo devedor e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência apenas para determinar o cancelamento do cartão e facultar a quitação do débito, afastando o recálculo das parcelas devidas para a

Ementa:

Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Alegação de contratação indevida em substituição a empréstimo consignado tradicional. Pretensão de cancelamento do cartão, amortização do saldo devedor e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência apenas para determinar o cancelamento do cartão e facultar a quitação do débito, afastando o recálculo das parcelas devidas para a amortização da dívida e a indenização por danos morais. Instrumento contratual assinado digitalmente pelo autor, com documentação pessoal e informações claras acerca da natureza do negócio, taxa de juros, CET, forma de desconto e condições de utilização do cartão consignado. Dever de informação devidamente cumprido (arts. 6o, III, e 52 do CDC; Instrução Normativa INSS no 28/2008). Ausência de vício de consentimento ou irregularidade na contratação que autorize revisão contratual ou amortização da dívida. Cobranças legítimas. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.